Tribunal: TJDFT
Processo: 0748474-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DESPACHO Faculto às partes manifestarem-se acerca da proposta de orçamento de ID 69792289. Na oportunidade, deverá o DISTRITO FEDERAL informar se o fornecimento do medicamento objeto da lide já se encontra regularizado na rede pública de saúde. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 18 de março de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111